Tribunal: TJDFT
Processo: 0708104-11.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708104-11.2023.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão exarado sob o ID 55457133, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível negou provimento à remessa necessária e ao recurso de apelação interposto pelo embargante. Nos embargos de declaração opostos sob o ID 56072592, o embargante afirma que o egrégio Colegiado incorreu em omissão, ao deixar de reconhecer, de ofício, a ilegitimidade da impetrante para o fim de postular a compensação do ICMS recolhido antecipadamente, porquanto não comprovou a assunção do encargo ou a autorização por parte do terceiro a quem o ônus foi transferido. O embargante assevera, ademais, estar caracterizada contradição no v. acórdão, quanto à previsão legal autorizativa da antecipação tributária. Ao final, pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados. Percebe-se, portanto, que o embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2024 às 19:15:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora